Tribunal: TJDFT
Processo: 0721110-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação provisória individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), rejeitou a impugnação do Banco do Brasil S/A. O Banco agrava com o objetivo de suspender os efeitos da r. decisão e, no mérito, a sua reforma, reafirmando suas teses iniciais e outras que serão analisadas por ocasião do mérito. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada. Cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. Citado, o requerido suscitou preliminares de inépcia da inicial e incompetência do Juízo. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e que o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre o crédito liquidando deveria ser o da citação para responder à liquidação. Por fim, requereu o chamamento ao feito da União Federal e do Banco Central do Brasil. É o que cumpre relatar. Decido. A relação jurídica em que se escudam os pedidos deduzidos na inicial é incontroversa uma vez que o requerido instruiu a resposta com o relatório de evolução do saldo devedor da cédula rural de n.o 89/00166-4, emitida pela parte requerente em seu favor, não havendo que se falar em ausência de documento essencial para o prosseguimento do feito. Assim, afasto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo requerido. Tampouco merece prosperar a preliminar de incompetência funcional sobrelevada uma vez que não figura, nos polos da ação, nenhum dos entes públicos elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal. A legitimidade “ad causam” do requerido, por sua vez, advém do próprio título judicial liquidando, pois nele figura, em conjunto com a União Federal e o Banco Central do Brasil, como um dos devedores, frise-se, solidários. Neste tópico, impõe-se também rechaçar a pretensão do requerido ao chamamento dos aludidos terceiros ao processo uma vez que, “ex vi” da “ratio” subjacente no artigo 275 do Código Civil, ao credor é facultado promover a respectiva liquidação contra um ou todos os vencidos na ação civil pública primigênia. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. No que pertine ao termo "a quo" da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou, no julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia, o entendimento de que "(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1361800/SP, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014), não merecendo tal tema maiores digressões. Lado outro, a relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pela parte credora, de cédula rural em benefício do ora devedor, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ela desempenhada. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Distribuída perante o TJDFT a presente liquidação, e não havendo a definição de outra metodologia no título judicial liquidando, impõe-se a incidência dos índices de correção monetária adotados por este órgão jurisdicional. No que se refere, por fim, à tese de inexistência, ainda que parcial, de crédito, depreende-se dos autos que a pretensão deduzida pela parte requerente advém da emissão de cédulas rurais em favor do requerido, cuja injuridicidade da correção da parcela pertinente ao mês de março de 1990, creditada em abril daquele ano, foi reconhecida pela 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando na condenação do devedor à restituição do "quantum" por ele recebido a maior. Assim, o direito da parte requerente à repetição do indébito reclama a prévia demonstração, por ela, do efetivo pagamento, ainda que parcial, do saldo devedor das cédulas rurais emitidas em favor do requerido, atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC, em março de 1990, no percentual de 84,32%. Verificada, ademais, a amortização parcial do saldo devedor por força da Lei n.o 8.088/90 ou por outras formas de abatimento, esta deve ser contemplada na apuração do eventual crédito devido à parte requerente, conforme leciona a jurisprudência do TJDFT, "in verbis": "(...) 6. A compensação financeira decorrente da Lei 8.088/1990 deve ser considerada na quantificação de eventual débito decorrente da substituição do índice BTNF pelo IPC, sob pena de enriquecimento sem causa. (...)" (Acórdão 1413281, 07173222220208070001, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apura-se da resposta e dos documentos que a instruem, porém, que o requerido reconhece a realização de tal pagamento, ao menos em alguma medida. Por conseguinte, a preceder outras apreciações, esclareça a parte requerente, indene de dúvida, se concorda com o valor de R$ 34.147,07 relativo cédula rural de n.o 89/00166-4 pertinentes a janeiro de 2023 e que contempla a incidência dos juros de mora na forma fixada no título exequendo e sumarizada nesta decisão, reconhecido pelo requerido como devido conforme id. 147826994. Após, dê-se vista ao requerido pelo prazo de 10 dias e, em seguida, retornem-se os autos imediatamente conclusos. Não obstante os fundamentos do Agravante, tenho que a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação do executado, merece ser mantida até que seja apreciada em sua inteireza pelo Eg. Colegiado, dado que proferida em total consonância com a farta jurisprudência em torno do tema. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 10 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator